Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711476-04.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JANAINA CESAR DOLES RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ENTREGA IMEDIATA DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A produção antecipada de provas é prevista no Código de Processo Civil, em procedimento especial, nos artigos 381 a 383 do CPC. 2. Exibidos os documentos solicitados, sem recusa, não há que se falar em imposição ao apelante de ônus sucumbenciais, diante da ausência de resistência. 3. Recurso conhecido e provido. O julgado restou integralizado por meio de embargos de declaração, em que se lê na ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. VERIFICADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, tendo em vista ter deixado de observar que o recurso de apelação da parte ré deveria ser intempestivo. 2. Ainda que não conhecidos os embargos de declaração, tempestivamente opostos e não manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito do recurso implica na interrupção do prazo para a interposição de apelação. 3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 1.026, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido que a mera oposição do recurso, ainda que não conhecido, gera o efeito interruptivo. Acrescenta que o fato de o juiz sentenciante haver se manifestado quanto mérito dos aclaratórios, não afasta a sua manifesta inadmissibilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REEXAME DO ACERCO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A Corte Especial desta Corte Superior já decidiu que a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos foram intempestivos ou incabíveis e quando deixarem de indicar os vícios próprios do integrativo, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.537.248/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029